Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-48.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-48.2024.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WENCERLAU TELES CANDIDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a ligação de energia elétrica em propriedade rural de Wencerlau Teles Cândido e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A agravante sustenta a desproporcionalidade da multa imposta e a inexistência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada pela liminar é proporcional e passível de revisão; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária por danos morais decorrentes do atraso injustificado na ligação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 impõe à distribuidora o dever de atender gratuitamente solicitações de fornecimento de energia para propriedades do grupo B, como é o caso da parte autora, quando a carga instalada for inferior ou igual a 50kW.

4.

O prazo de 15 dias para o cumprimento da liminar não é incompatível com os prazos máximos da Resolução ANEEL, dado o longo intervalo decorrido desde a solicitação inicial (julho de 2021) até o início das obras (junho de 2024), o que demonstra descumprimento da obrigação pela agravante.

5.

A multa cominatória (astreinte) tem função coercitiva e só admite revisão quando demonstrado seu caráter irrisório ou exorbitante, o que não se verificou no caso, sendo mantida nos termos fixados.

6.

A falha na prestação do serviço essencial, consubstanciada na demora injustificada superior a três anos na ligação de energia elétrica, configura violação à dignidade do consumidor e enseja a reparação por dano moral.

7.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma o dever de indenizar em casos análogos, considerando a essencialidade do serviço e o tempo excessivo de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuidora de energia elétrica tem o dever de realizar a ligação do serviço em área rural no prazo regulamentar, sob pena de imposição de multa por descumprimento de decisão judicial.

2.

A multa cominatória somente pode ser revisada se demonstrada desproporcionalidade ou enriquecimento indevido, não sendo possível a modificação de valores já vencidos.

3.

O atraso injustificado e prolongado na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 537, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 2º, 27, 34 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.04.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5723731-40.2022.8.09.0085, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 29.01.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70078281870, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800085-48.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO:

WENCERLAU TELES CANDIDO

ADVOGADO: RILKY MONTEIRO DA SILVA SANTOS - OAB PA 35.257

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido liminar
proposta por
WENCERLAU TELES CANDIDO
em detrimento de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
objetivando o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, bem como indenização por danos morais.

Sentença:
ao ID. 24961583, dando por procedentes os pedidos, ratificando a liminar que determinou a instalação elétrica rural, bem como condenou a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Recurso
: de apelação cível por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando o desacerto da sentença prolatada ao argumento de que
i)
embora obrigada a promover a ligação, o valor da multa e sua periodicidade são desproporcionais, sem que se perca de vista
ii)
a inexistência de qualquer abalo moral justificável.

Contrarrazões:
juntadas ao ID. 24961596.

Autos conclusos em
:

15 de fevereiro de 2025.

Ao ID.
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anuncia o cumprimento da liminar.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800085-48.2024.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO:

WENCERLAU TELES CANDIDO

ADVOGADO: RILKY MONTEIRO DA SILVA SANTOS - OAB PA 35.257

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade da Apelação,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se assenta no acerto (ou não) de sentença que além de obrigar a ligação de energia na propriedade rural, condenou ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Antes de mais nada é preciso compreender que o primeiro pedido de solicitação de atendimento rural - ligação nova, está datado de 02 de julho de 2021, momento quando vigia a Resolução ANEEL 414/2010 e que em seu Art. 27 regulamentava a solicitação de fornecimento de energia elétrica. Vejamos o que resta estabelecido em seu inciso II:

"Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

[...]

II - necessidade eventual de: a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida; b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação; c) obtenção de autorização federal para construção de rede destinada a uso exclusivo do interessado; d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros. e) participação financeira do interessado, nos termos desta Resolução; f) adoção, pelo interessado, de providências necessárias à obtenção de benefícios tarifários previstos em legislação; g) aprovação do projeto de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente antes do início das obras; h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel; i) aprovação de projeto das instalações de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões da distribuidora, observados os procedimentos e prazos estabelecidos nos incisos I e II do § 1o do art. 27-B; j) indicação de outro endereço atendido pelo serviço postal para entrega da fatura e demais correspondências, observado o disposto no art. 122. k) a documentação de que trata a alínea h do inciso I deste artigo relativa ao cônjuge."

Na sobredita Resolução também de consignou os casos em que a distribuidora de energia deve atender de forma gratuita à solicitação de fornecimento de energia.

"Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo plano de universalização de energia elétrica da distribuidora. II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV." (grifo nosso)

Ao lado disso, de acordo com a conceituação da Resolução ANEEL 414/2010, a propriedade se enquadra no mencionado Grupo B, vejamos:

"Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XXXV - grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos: a) subgrupo B1 - residencial;
b) subgrupo B2 - rural
; c) subgrupo B3 - demais classes; e d) subgrupo B4 - Iluminação Pública." (grifo nosso)

Portanto, depreende-se que há sim obrigação de implantação da ligação. Contudo, tal não poderia se dar no exíguo prazo de 15 (quinze) dias, mormente porque em se tratando de imóvel situado em área rural, haveria necessidade de estruturação da linha.

Isso porque, vigorava o art. 34 da respectiva resolução que assim aduzia:

Art. 34
. A distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no art. 33 e observado o disposto no art. 35:

I - 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; e

II - 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I.

§ 1º Demais situações não abrangidas nos incisos I e II, bem como as obras de que tratam os artigos 44, 47, 48 e 102, devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados, quando houver, prazos específicos estabelecidos na legislação vigente.

No momento da solicitação, se deveria observar o aludido prazo que, descumprido, ensejou a obrigação determinada. Demais disso, conforme prova juntada aos Ids. 24961555 e

24961557 até 24961561, intempéries surgiram para o cumprimento postergado da obrigação, o que não pode ser ignorado, mormente quando se fala de um projeto elétrico e de engenharia hábil ao fornecimento de energia elétrica.

Contudo, tais não podem ser considerados de
per si
, mormente porque o consumidor há muito tempo havia solicitado a ligação (02 de julho de 2021) e as obras de fornecimento estavam sendo feitas somente em junho de 2024.
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
assumiu o risco de qualquer intempérie obstar o cumprimento (não do prazo da resolução), mas sim da liminar.

Embora não faça parte do patrimônio do credor, as astreintes são um meio para forçar o cumprimento da decisão judicial cuja revisão só se mostra possível caso o valor seja desproporcional materializando eventual enriquecimento indevido, não tenha sido objeto de reanálise anteriormente e ainda apenas para os valores a vencer, consolidando aqueles valores de multa vencidos. Neste sentido:

(...)1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes pode ser revisto, excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE , relator Ministro Moura Ribeiro , Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; AgInt no REsp n. 1.916.372/SP , relator Ministro Francisco Falcão , Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.114.207/RJ , relator Ministro Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023; DJe de 2/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.604.195/PE , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

Ademais:

(...)1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Por esta razão é que a cominação esta mantida em todos os seus termos.

Por fim, quanto ao abalo moral, de fato está percebido, uma vez que o consumidor passou mais de 3 (três) anos sem fornecimento de energia elétrica!

Da prova coligida nos autos, a parte autora aguardou anos para perceber o fornecimento de energia elétrica vindo somente a obtê-la após determinação judicial, o que, sem sombra de dúvidas enseja no acerto da condenação.

Mesma compreensão detém os tribunais pátrios:

(...)3. Configurados os requisitos da responsabilidade civil e a falha na prestação de serviços da empresa concessionária de energia, consubstanciada na elevada demora injustificada na instalação da rede de energia elétrica em favor do consumidor, serviço este essencial, impõe-se o dever de reparar o dano moral. 4. Consideradas as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, não merece redução a indenização por danos morais imposta na sentença apelada, uma vez atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade frente ao caso apresentado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA". (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5723731-40.2022.8.09.0085, Rel. Des (a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Itapuranga - 1a Vara Cível, julgado em 29/01/2024, DJe de 29/01/2024) - grifo nosso.

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO . DANO MORAL. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral . Restou demonstrada a demora injustificada na ligação da energia elétrica na residência da autora. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor . Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso muito dilatado. Condenação em dano moral majorada para o montante de R$ 8.000,00 . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078281870, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078281870 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025